Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-78.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005007-78.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Crédito Rural, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON FERR RODRIGUES COHEN TORRES - CPF: 313.186.061-87 (APELANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), DIANA JAZMIN COHEN TORRES - CPF: 750.776.201-72 (APELANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização. negativação indevida após renegociação. cancelamento unilateral do acordo. dano moral in re ipsa. quantum indenizatório. majoração. recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a validade de renegociação contratual, determinar a exclusão de negativação indevida e condenar instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida após cancelamento unilateral do acordo, mesmo com pagamento da entrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da conduta da instituição financeira e da extensão dos prejuízos suportados pelos consumidores.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicável o CDC, conforme orientação consolidada do STJ (Súmula 297), impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço.

4. A negativação indevida, especialmente após pagamento substancial e durante a vigência de renegociação contratual, configura violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório, caracterizando ilícito indenizável.

5. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, dispensando prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor fixado na origem revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta, do montante envolvido e dos reflexos diretos na atividade econômica dos autores, impondo-se a majoração.

7. Por outro lado, o valor pretendido pelos apelantes mostra-se excessivo em relação aos parâmetros adotados pela jurisprudência, sendo adequada a fixação intermediária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, especialmente após pagamento parcial relevante e durante renegociação contratual, configura dano moral in re ipsa. 2. O quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais, admitindo-se a majoração quando o valor fixado se mostrar insuficiente.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.04.2016; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIANA JAZMIN COHEN TORRES e EDSON FERR RODRIGUES COHEN TORRES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização pela Manutenção Indevida de Negativação” (Proc. no 1005007-78.2025.8.11.0007), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, por entender caracterizada a negativação indevida, fixando, ainda, custas e honorários advocatícios nos termos da sentença (Id. no 351975395) .

Os apelantes sustentam que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório e incapaz de compensar os prejuízos suportados, bem como de cumprir a função pedagógica da indenização.

Asseveram que a negativação indevida decorreu de cancelamento unilateral do acordo de renegociação firmado com a instituição financeira, mesmo após o pagamento da entrada e dentro do prazo contratual para devolução do instrumento assinado.

Alegam que a restrição creditícia ocasionou efeito nefastos na vida dos recorrentes, pois ficaram impossibilitados de adquirirem insumos agrícolas, no valor aproximado de R$ 200.000,00, comprometendo diretamente a atividade produtiva.

Defendem, assim, que o valor fixado na sentença não observou a razoabilidade e proporcionalidade, tampouco a capacidade econômica da instituição financeira, revelando-se incapaz de inibir a reiteração da conduta ilícita.

Pede, pois, o provimento do recurso, para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 30.000,00, ou outro valor que este Tribunal entenda adequado (Id. no 351975396).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença (Id. no 351975401).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por DIANA JAZMIN COHEN TORRES e EDSON FERR RODRIGUES COHEN TORRES em face do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., na qual os autores alegam a ocorrência de negativação indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Narram os autores que, em razão de dificuldades financeiras decorrentes da atividade rural, buscaram, antes do vencimento da obrigação originária (15/05/2025), a renegociação de contratos de crédito rural junto à instituição financeira requerida.

Sustentam que, após tratativas, foi formalizado aditivo contratual prevendo o pagamento de entrada correspondente a 30% do débito (R$ 93.450,00), devidamente quitada em 03/06/2025, bem como o parcelamento do saldo remanescente em prestações subsequentes.

Aduzem que, conforme cláusula contratual, dispunham de prazo de 30 dias úteis para devolução do instrumento assinado, tendo, inclusive, cumprido a obrigação inicial mediante pagamento da entrada. Contudo, afirmam que, de forma indevida, o banco requerido cancelou unilateralmente a renegociação sob o argumento de ausência de assinatura no prazo, em descompasso com o próprio contrato.

Sustentam, ainda, que, mesmo após a renegociação e pagamento parcial do débito, houve a manutenção da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, especialmente em relação ao contrato no 2168277, no valor de R$ 56.362,00, o que lhes teria causado prejuízos diretos, inclusive impedindo a obtenção de crédito para aquisição de insumos agrícolas essenciais à atividade produtiva.

Defendem que a conduta da instituição financeira lhes causou prejuízos relevantes, especialmente pela impossibilidade de obtenção de crédito para aquisição de insumos agrícolas necessários à atividade produtiva, além de abalo moral decorrente da restrição indevida.

Com base nesses argumentos, os autores requereram a exclusão imediata de seus nomes dos cadastros restritivos, a abstenção da parte requerida de realizar cobranças indevidas, a manutenção do acordo firmado e, por fim, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a parte requerida alegou a inexistência de aditivo contratual válido, sustentando que incumbia aos autores devolver o documento devidamente assinado até o dia 06/06/2025, conforme tratativas realizadas por meio de conversas via aplicativo WhatsApp.

Defendeu o exercício regular do direito de cobrança e a ausência de comprovação do dano moral, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos para confirmar a exclusão do nome dos autores dos cadastros restritivos, declarar a validade do aditivo contratual e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformados, os autores apelam, sustentando que o valor fixado é irrisório diante da capacidade econômica do banco, da gravidade da conduta e dos prejuízos suportados, pugnando pela majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se única e exclusivamente à verificação da adequação do valor arbitrado a título de danos morais, visto que a ocorrência do ato ilícito e o dever de indenizar restaram incontroversos, não tendo havido interposição de recurso por parte da instituição financeira para afastar a sua responsabilidade civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, aplicando-se ao caso os ditames da Lei no 8.078/90.

Com efeito, a teor da Súmula 297 do STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.
”

Nessa perspectiva, os apelantes, ainda que produtores rurais, figuram como destinatários finais do crédito e apresentam patente vulnerabilidade frente ao conglomerado financeiro apelado.

No caso, é incontroverso que as partes formalizaram uma renegociação de dívida cujo aditivo contratual estabelecia, em sua Cláusula Terceira, o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que os consumidores devolvessem o instrumento devidamente assinado.

No entanto, ignorando os próprios termos que redigiu, o banco exigiu via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) que a assinatura ocorresse em menos de 24 horas e, diante da não concretização imediata, cancelou a renegociação e negativou o nome do autor, mesmo após este ter realizado o pagamento da vultosa quantia de R$ 93.450,00 (noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título de entrada.

Tal conduta consubstancia inegável falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A negativação do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito, quando ausente o inadimplemento ou pendente renegociação devidamente honrada com o pagamento da entrada, gera abalo que prescinde de prova específica de sofrimento íntimo.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao determinar que “a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa
”
(STJ - AgRg no AREsp: 821839 SP 2015/0289935-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016).

No que tange à quantificação da verba compensatória, sabe-se que o No que se refere à quantificação da indenização, o arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor fixado não pode ser irrisório, a ponto de não desestimular a conduta ilícita, nem excessivo, de modo a ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

No caso concreto, o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, do montante da dívida e dos prejuízos suportados, notadamente em razão da interferência na atividade rural dos autores, que ficaram impedidos de adquirir insumos essenciais à produção.

Por outro lado, o valor pretendido pelos apelantes (R$ 30.000,00) revela-se excessivo, por destoar dos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

E M E N T A:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONAL – JUROS ALTERADOS DE OFÍCIO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. A manutenção indevida da negativação, após renegociação, configura-se ato ilícito passível de reparação, cabendo à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Na hipótese dos autos, o quantum definido da primeira instância não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, merece majoração. Por envolver matéria de ordem pública, é cabível a alteração dos juros, de ofício, para que os juros de mora incidam a partir da citação, em se tratando de relação contratual. Não verificada a intenção da parte autora, ora apelada, em alterar a verdade dos fatos, não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022106-49.2020.8 .11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, conforme parâmetros do STJ e da jurisprudência deste Tribunal, bem como o reconhecimento do dano temporal com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Não houve contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se o dano temporal, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, configura categoria autônoma de dano indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no AREsp 346.089/PR).

O arbitramento do dano moral deve observar a gravidade da conduta, a repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes e o princípio da razoabilidade.

A instituição financeira permite contratação fraudulenta de empréstimo, promove a negativação indevida do nome do consumidor e resiste à solução administrativa, circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta.

O valor de R$ 6.000,00 revela-se inadequado às peculiaridades do caso e inferior ao patamar usualmente fixado pela Câmara para hipóteses semelhantes, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes do Tribunal (Ap 46846/2017).

O tempo despendido pelo consumidor para solucionar o problema na esfera administrativa agrava o dano moral, mas não configura dano autônomo indenizável, sob pena de bis in idem, conforme entendimento deste Sodalício (N.U 1040350-87.2024.8.11.0002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

O quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais da Câmara, admitindo-se a majoração quando o valor fixado se mostra insuficiente.

O tempo despendido pelo consumidor para solucionar administrativamente a falha do serviço não gera indenização autônoma quando já considerado na fixação do dano moral, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 346.089/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/10/2016, DJe 25/10/2016; TJMT, Ap 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2017, DJE 02/06/2017; TJMT, N.U 1040350-87.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025, DJE 13/11/2025.

(N.U 1045391-78.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Diante desse cenário, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, a gravidade da conduta e a extensão do dano suportado, entendo que a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026